Tribunal: STF
Processo: Rcl 22933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE DEMANDA PROPOSTA POR FERROVIÁRIO APOSENTADO COM VISTA À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS 8.186/91 e 10.478/02. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, proposta pela União contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 002630-22.2012.5.15.0016, à alegação de contrariedade ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395-MC.
    2. A União relata que a Corte reclamada concluiu ser da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demanda proposta por ferroviário aposentado da Trensurb (sociedade de economia mista subsidiária da extinta RFFSA), com vista à complementação de sua aposentadoria, com fundamento nas Leis 8.186/91 e 10.478/02.
    3. Afirma que no julgamento da ADI nº 3.395, esse Supremo Tribunal Federal deixou consignado que a competência da Justiça do Trabalho não engloba as causas instauradas entre o Poder Público e servidor vinculado à Administração por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    4. Defende se tratar “(…) de relação jurídico-administrativa, razão pela qual a competência para o julgamento do feito seria da justiça comum, mais especificamente, da Justiça Federal”.
    5. Deferi a medida liminar postulada para suspender decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 002630-22.2012.5.15.0016.
    6. No mérito, busca a procedência dessa reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e remessa dos autos à Justiça Comum Federal.
    7. Embora solicitadas, não foram prestadas informações pela autoridade reclamada.
    8. Conquanto citada, a parte beneficiária da reclamação não apresentou contestação.
    9. Dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República para ofertar parecer, tendo em conta o caráter repetitivo da matéria.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante.
    2. Após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    5. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias.
    6. Embora guarde respeitosa divergência quanto ao tema, por não divisar a existência de estrita aderência entre os atos confrontados, a jurisprudência predominante nesta Colenda Corte é no sentido de que o julgamento de causas relativas à complementação de aposentadoria de ex-funcionários de empresa subsidiária da RFFSA (TRENSURB) pela Justiça do Trabalho importa em afronta ao quanto decidido ADI 3.395, considerada a premissa de que tais demandas envolvem relação jurídico-administrativa. Nesse sentido, recordo precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas desta Corte:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa subsidiária da RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 13780 ED/RS, Rel. Min. Luiz fux, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2014)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 11.231 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2012)
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE TRENSURB. ADI 3.395 MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06. 3. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de subsidiária da extinta RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 21782 ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.10.2015)
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM PARA JULGAMENTO DE CAUSAS RELATIVAS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA (TRENSURB). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (Rcl 21177 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 31.3.2016)
    7. No mesmo sentido um sem número de decisões monocráticas: Rcl 23.557/RS, Rel.Min. Luiz Fux , DJe 15.12.2016; Rcl 24.361 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso , DJe 20.10.2016; Rcl 25.070/DF, Rel. Min. Edson Fachin , DJe 09.9.2016; Rcl 23.545 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello , DJe 02.5.2016; Rcl 23.590/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe 02.5.2016; Rcl 24.987 MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe 14.9.2016; Rcl 24.991/DF, Rel. Min. Teori Zavascki , DJe 29.8.2016; Rcl 21.783/DF, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe 28.8.2015 e Rcl 19.439 MC /DF, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe 20.02.2015.
    8. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação para reconhecer a competência da Justiça Comum no presente caso (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora